Tribunal: TJDFT
Processo: 0748713-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Processual civil. Execução de título extrajudicial. Executada. Penhora de ativos encontrados em conta corrente. Verbas Salariais. Impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV). Alcance. Penhora de Parte da Remuneração do Executado sem Afetação dos Meios Necessários à Preservação da sua Subsistência com Dignidade. Legitimidade (EREsp 1.582.475/mg). Rendimentos. Alcance Razoável. Penhora de Parte do Auferido. Legitimidade. Modulação. Constrição de ativos efetivada em conta corrente. Penhora a alcançar verba de natureza salarial. Alegação. Comprovação. Ônus afetado à executada (CPC, art. 854, §3o, i). Alegações desprovidas de lastro probatório. Montante constrito. Prova da origem, indispensabilidade à manutenção da executada ou formação de reserva. Demonstração. Inexistência. Infirmação da legitimidade. Inviabilidade. Constrição preservada. Agravo de instrumento parcialmente Provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitara a impugnação à penhora que aviara a executada almejando a desconstituição da constrição de ativos de sua titularidade, realizada via sistema SISBAJUD, ao fundamento de que não comprovara que as quantias encontradas em sua conta bancária são impenhoráveis, porquanto não demostrado que aludidos valores referem-se a verbas salariais.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a manutenção da penhora dos ativos localizados em contas bancárias de titularidade da executada, perpassando pela apuração se evidenciara a origem dos montantes constritos de molde a ensejar a compreensão de que derivaram de verbas remuneratórias, tornando-os intangíveis.
III. Razões de decidir
3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
4. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o).
5. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, tornando legítima e viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência.
6. Reveste-se de lastro a exegese segundo a qual, mediante ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais com dignidade, o sobejante pode ser expropriado, de molde a ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige sem afetar sua subsistência, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o).
7. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser ponderado com o objetivo da salvaguarda e o objetivo do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG).
8. Como exceção à regra da impenhorabilidade, a penhora de parte do que aufere o executado à guisa de remuneração tem sua legitimidade condicionada à certeza de que a contrição não afetará sua subsistência digna, consoante aferido mediante ponderação do que percebe e as regras de experiência comum, equação que, conquanto permeada por variáveis subjetivas, é orientada pelo princípio da razoabilidade, derivando desses parâmetros que, efetivada penhora de parte do que aufere mediante ponderação do que é passível de ser expropriado sem comprometimento da subsistência digna do obrigado, a constrição reveste-se de legitimidade.
9. Consumada penhora pela via eletrônica, ventilando a parte executada que os importes localizados e penhorados em conta de sua titularidade traduzem verbas de natureza salarial, pois originárias de benefício previdenciário de que usufrui, portanto intangíveis, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas, derivando da ausência de comprovação do ventilado com o escopo de ser desconstituída a constrição a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato (CPC, art. 854, §3o, I)
10. O ônus de evidenciar que os importes penhorados em conta corrente de sua titularidade pela via eletrônica ostentam natureza salarial é da parte executada, conforme a cláusula geral que pauta a distribuição do ônus probatório, derivando que, não evidenciando que os ativos constritos pela via eletrônica têm aludida conformação jurídica por derivarem do seu labor ou gênese previdenciária, a constrição que os atingira deve ser preservada incólume, inclusive porque a alegação não se reveste de presunção de veracidade (CPC, art. 854, §3o, I).
IV. Dispositivo
11. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.